Tribunal: TJES
Processo: 0005357-08.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005357-08.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS e outro

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICÍPIO E ESTADO – SOLIDARIEDADE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO POR MÉDICO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.Convém esclarecer que, embora o Município apelante alegue que inexiste responsabilidade de sua parte, sob o fundamento de que a omissão na disponibilização do exame deveria ser atribuída ao Estado, não há como desconsiderar a responsabilidade solidária entre os entes públicos para as questões de saúde.

3. A alegação do Município de que não dispõe dos exames em sua rede para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

4. A demora na realização do procedimento preconizado, contribuiu sobremaneira para que fosse confirmada a hipótese diagnóstica do paciente e então efetivado o tratamento necessário.

5. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.

6. Quantia fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre as apeladas, deve ser mantida, eis que de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005357-08.2019.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS e outros
RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MUNICÍPIO E ESTADO – SOLIDARIEDADE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME INDICADO POR MÉDICO – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.Convém esclarecer que, embora o Município apelante alegue que inexiste responsabilidade de sua parte, sob o fundamento de que a omissão na disponibilização do exame deveria ser atribuída ao Estado, não há como desconsiderar a responsabilidade solidária entre os entes públicos para as questões de saúde.

3. A alegação do Município de que não dispõe dos exames em sua rede para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

4. A demora na realização do procedimento preconizado, contribuiu sobremaneira para que fosse confirmada a hipótese diagnóstica do paciente e então efetivado o tratamento necessário.

5. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.

6. Quantia fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre as apeladas, deve ser mantida, eis que de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 01 de agosto de 2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005357-08.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS e outro

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença de fls. 175/176-v disponibilizada através do link constante do id 3296747 que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS
e
JUCYMARA CAMPISTA DURÃO
,
menor representada por sua genitora Poliene Campista
, em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando os Requeridos ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

De início, vale consignar que a autora ajuizou a presente ação alegando, em suma, que Alan Soares Gama Durão, filho da requerente Maria e pai da Requerente Jucymara, deu entrada no pronto socorro do Hospital Geral de Linhares em 04 de janeiro de 2018, sendo posteriormente diagnosticado com Estenose da Laringe/Traqueia. E, após 18 dias de internação aguardando a transferência para a realização de “videolarincospia e broncofibroscopia”, a Requerente Maria necessitou ingressar com ação judicial a fim de que fosse realizado o procedimento. Todavia, muito embora a tutela de urgência tenha sido concedida em 24/01/2018 em demanda ajuizada perante o Juizado Especial daquela Comarca, o paciente veio a óbito em 27/01/2018.

Aduz que houve omissão por parte dos entes públicos em fornecer todos os meios necessários para o completo tratamento do paciente, razão pela qual pugnou pela condenação dos mesmos em danos morais.

Após a necessária instrução, com a produção de prova documental e oral, foi proferida a r. sentença primeva acolhendo a pretensão autoral e condenando os Requeridos ao pagamento da quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) em benefício das autoras.

Irresignada, em suas razões (fls. 178/193), o Município apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que: i) inexistiu omissão por parte do Município de Linhares, haja vista que empreendeu todos os esforços para prestar atendimento ao paciente; ii) que o exame solicitado pelo médico que atendeu o paciente não estão disponíveis na rede municipal, por serem complexos, razão pela qual o fornecimento destes é de competência do Estado do Espírito Santo, assim o paciente foi imediatamente cadastrado na denominada Central de Vagas do Estado do Espirito Santo para aguardar a transferência para hospital Estadual; iii) que os exames pleiteados são procedimentos diagnósticos utilizados para esclarecimento da causa da estenose, mas somente o exame em si, não é resolutivo, isto é, não significa tratamento, não havendo que se falar que a ausência dos exames levou a morte do paciente; iv) afirma que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do Município e o evento danoso; v) alternativamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pelas Requerentes às fls. 198/206 pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Estado, muito embora intimado acerca da decisão que julgou os aclaratórios por ele interpostos, absteve-se de apresentar contrarrazões ao apelo do Município.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 14/03/2023, foi suscitada questão de ordem pelo E. Desembargador Annibal de Rezende Lima acerca da necessidade de intervenção do Representante Ministerial, em razão da existência de interesse de menor impúbere.

Assim, foi acolhida a questão de ordem e remetidos os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível a qual emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id 5098585).

Pois bem.

Conforme é cediço, a responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)".

A respeito, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE QUE APRESENTOU SEQUELAS APÓS O TRATAMENTO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS SEQUELAS PUDESSEM SER EVITADAS EM CASO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO PACIENTE. (...) 3. Comprovada a necessidade da internação do apelante em UTI para a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, bem como que ele não tem condições financeiras de custear o tratamento, é dever do Estado do Espírito Santo disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde. 4. A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo ao dispor no art. 37, §6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente. 6. Não obstante estar comprovado que o Estado do Espírito Santo disponibilizou a vaga em UTI 3 (três) dias após a solicitação do médico, não havendo a comprovação de que, apesar da gravidade do quadro clínico apresentado pelo apelante, existia chance de que as sequelas por ele apresentadas após o tratamento pudessem ser evitadas caso tivesse tido a vaga disponibilizada no mesmo dia, não é possível estabelecer nexo causal entre tais sequelas e a conduta imputada ao apelado. 7. Ausente o nexo de causalidade entre o prazo aguardado para a transferência do apelante para a UTI e as sequelas por ele apresentadas, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral. 8. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES; APL-RN 0016746-13.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE 868610 AGR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015). 2. Em que pese os trágicos fatos narrados pelo apelante, vejo que o Laudo Pericial produzido nos autos destacou, a um só tempo e com clareza, que mesmo diante das inúmeras internações e intervenções o tratamento empregado na genitora do autor fora adequado e corretamente aplicado. 3. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório. 4. Recurso conhecido e improvidos. (TJES; AC 0022549-41.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/10/2022; DJES 26/10/2022)

No caso dos autos, discute-se suposta omissão por parte dos entes públicos requeridos consistente na não disponibilização de procedimento denominado “videolarincospia e broncofibroscopia” destinado a confirmar a hipótese diagnóstica do paciente, filho e genitor das Requerentes, que estava internado no Hospital público do Município de Linhares.

Assim, estamos diante de evidente discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito.

Desde já, adianto não vislumbrar fundamento para a modificação da sentença objurgada.

De início, convém esclarecer que, embora o Município apelante alegue que inexiste responsabilidade de sua parte, sob o fundamento de que a omissão na disponibilização do exame deveria ser atribuída ao Estado, não há como desconsiderar a responsabilidade solidária entre os entes públicos para as questões de saúde.

Conforme o que estabelece o artigo 196 da Constituição da República, a assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, cabendo ao Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados.

Assim, vislumbra-se a responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, de modo que a alegação do Município de que não dispõe dos exames em sua rede para se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido.

No que concerne aos fatos narrados, observo que muito embora o apelante afirme que os exames pleiteados e que não foram realizados pelo paciente são procedimentos diagnósticos utilizados para esclarecimento da causa da Estenose, não sendo suficiente para o tratamento, restou evidenciado nos autos que o quadro clínico do paciente era grave e com o seu falecimento, restou confirmada a causa da morte concernente em
“Estenose traqueal devido intubação prolongada devido traumatismo crânio-encefálico contuso devido atropelamento.”
(fl.24 – laudo de exame cadavérico)
.

Desse modo, conclui-se que a demora na realização do procedimento preconizado, contribuiu sobremaneira para que não fosse confirmada a hipótese diagnóstica do paciente e então efetivado o tratamento necessário.

Resta evidenciada, portanto, a negligência do serviço público configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar as autoras, ora apeladas, pelos danos sofridos em razão da morte de seu genitor e filho, mormente em razão da indicação médica para realização dos exames, somado ao fato de haver expressa ordem judicial para sua realização, o que não ocorreu.

Relembre-se que em tais casos é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral in re ipsa, nos quais a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.

Nesse contexto, entendo que a quantia fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividida entre as apeladas, deve ser mantida, eis que de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, em que pese as alegações recursais apresentadas pelo Município Recorrente, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Sessão do dia 14.03.2023:

Eminentes Pares.

Em sessão pretérita o Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima suscitou questão de ordem relativa à necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito.

De fato, considerando a existência de menor impúbere no polo da demanda, necessária a manifestação prévia do
Parquet.

Diante disso, determino a retirada de pauta do presente processo e sua baixa para manifestação do Ministério Público.

Solicito à taquigrafia que registre.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005357-08.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADAS: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. (SUBSTITUTO) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

QUESTÃO DE ORDEM

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Rememoro que cuidam os presentes autos de
“
ação indenizatória por danos morais
”
ajuizada
por

MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS
e JUCYMARA CAMPISTA DURÃO,
esta última

menor impúbere
, com fundamento na alegada responsabilidade civil estatal pelo falecimento de Alan Soares Gama Durão, filho e pai, respectivamente, da primeira e segunda Requerentes.

Conquanto o polo ativo da presente demanda seja composto por menor impúbere, como salientado, observa-se não ter sido oportunizada a manifestação do Ministério Público Estadual, por meio da douta Procuradoria-Geral de Justiça, à luz do art. 178, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, suscito a presente questão de ordem, submetendo-a ao eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, para análise da necessidade de eventual conversão do julgamento em diligência.

É como me manifesto.

*

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005357-08.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADAS: MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. (SUBSTITUTO) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Na presente “ação indenizatória por danos morais”, as Apeladas MARIA DO SOCORRO SOARES SANTOS e JUCYMARA CAMPISTA DURÃO, esta última menor impúbere, pleiteiam indenização por dano moral, fundada na alegada responsabilidade civil estatal pelo falecimento de Alan Soares Gama Durão, filho e pai, respectivamente, da primeira e da segunda Apeladas, decorrente de negligência no atendimento médico em hospital da rede pública. A sentença impugnada acolheu a pretensão autoral e condenou o Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte litigante, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Após examinar, detidamente, os autos do processo, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento delineado pelos eminentes pares que me antecederam.

De fato, restou caracterizada a responsabilidade civil estatal no caso vertente, haja vista a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão no atendimento hospitalar, mesmo após determinação judicial, e o falecimento do paciente, como bem salientado no voto proferido pelo eminente Relator.

No que concerne ao dano moral, entendo que o valor fixado na sentença, a título de indenização, deve ser mantido, por guardar coerência com os parâmetros adotados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos de responsabilidade civil por óbito decorrente de ato ilícito, como ilustram os julgamentos dos recursos de apelação nº. e 00014602-66.2012.8.08.0037 e 035653-07.2014.8.08.0024, dos quais foram Relatores, respectivamente, o
Exmº. Sr. Desembargador
Fabio Clem de Oliveira e o
Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

"RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO DANO MORAL CONTRATO DE SEGURO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Nas vias terrestres, abertas à circulação, o condutor de veículo que queira executar uma manobra deverá se certificar de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Especialmente nas hipóteses de conversão à esquerda ou nas operações de retorno nas vias providas de acostamento, o condutor deverá realizar as manobras nos locais apropriados e, onde estes não existirem, deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança. 2. Age com culpa o condutor de automóvel que, ao se preparar para realizar manobra de retorno em local de visibilidade prejudicada, avança para além do acostamento e posiciona parte de seu veículo sobre a faixa de trânsito que pretende cruzar, bloqueando a passagem de outros veículos. 3. É presumido o dano moral suportado pela criança no caso de morte de seu genitor provocada por acidente de trânsito, sendo razoável e adequada a indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Nos contratos de seguro de automóvel, a cobertura por danos pessoais sofridos por terceiro compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 037120009768, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE DESFIBRILADOR NO ANDAR DO HOSPITAL. DEMORA NO ATENDIMENTO . DANO MORAL R$ 50.000,00. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que o ônus da prova foi invertido, por se tratar de relação de consumo (art. 6º, VIII, CDC), caberia ao requerido, ora apelante provar a ruptura do nexo causal. Todavia, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ao contrário, a falha na prestação do serviço resta inconteste se analisado a prontuário do irmão da apelada, onde aponta a demora de 11 minutos para a chegada do equipamento.

2 . Ausente a demonstração de uma das hipóteses do art. 14, § 3º, I e II do CDC, entende-se como caracterizado a responsabilidade do apelante.

3. Considere-se o valor fixado na origem (R$ 50.000,00 cinquenta mil reais) razoável e proporcional, para reparar o dano sofrido pela apelada, diante da evolução de estado de saúde de seu irmão para óbito, sobretudo porque tal fato poderia ter sido evitado se os procedimentos de RCP (reanimação cardíaca) tivessem se iniciado de forma mais célere.

4 . Altere-se os consectários legais, uma vez que por se tratar de relação extracontratual, o valor da indenização deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140330341, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.